Tribunal: TJSP
Processo: 1501565-05.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Furto qualificado. Prova oral e apreensão da res furtiva, ratificada pela confissão judicial de um dos réus, tudo demonstrando o cometimento do furto e concurso de agentes. Possibilidade de concomitância com a majorante de furto noturno, que fica mantida. Possibilidade de ocorrência da majorante em estabelecimento fechado. Circunstância que leva em conta a ausência de movimentação nas ruas devido

Ementa:
Furto qualificado. Prova oral e apreensão da res furtiva, ratificada pela confissão judicial de um dos réus, tudo demonstrando o cometimento do furto e concurso de agentes. Possibilidade de concomitância com a majorante de furto noturno, que fica mantida. Possibilidade de ocorrência da majorante em estabelecimento fechado. Circunstância que leva em conta a ausência de movimentação nas ruas devido ao horário, facilitando a prática criminosa.
Falsa identidade. Fato típico. Tese de autodefesa. O direito de não se auto-incriminar não abarca a ação de mentir sobre identificação civil, dificultando a aplicação da Justiça Penal. Precedente do STJ.
Absolvição imprópria. Imposição de medida de internação quando o crime é apenado com reclusão. Entendimento do STJ. Situação em que o laudo pericial recomenda que o tratamento se processo por internação.
Apelo desprovido.